Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-16.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-16.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMELA TAIARI SANTOS CRUZ - CPF: 051.239.811-95 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BYRON FERNANDES ROBALINHO (APELADO), BYRON FERNANDES ROBALINHO - CPF: 048.382.091-18 (APELADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), PAMELA TAIARI SANTOS CRUZ - CPF: 051.239.811-95 (APELADO), BYRON FERNANDES ROBALINHO - CPF: 048.382.091-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE –
R
ECURSOS DESPROVIDOS
.

Sabe-se que não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
para os danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.

Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Pamela Taiari Santos Cruz e Byron Fernandes Robalinho, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de: i) R$ 8.869,28 (oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por danos materiais; ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos estéticos; e, iii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativo aos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Pamela Taiari Santos Cruz, em seu Apelo, argumenta, em síntese, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais, não é capaz de reparar o dano que lhe foi causado, pelo que, mostra-se necessária a majoração do
quantum
indenizatório.

Salienta que, em consequência do acidente causado pela negligência do Apelado, foi necessário remover o baço, circunstância que a deixou cheia de cicatrizes e sequelas físicas.

Acentua que, à época do sinistro, morava sozinha na cidade de Sinop, onde os fatos se deram, sem qualquer familiar para auxiliá-la, mesmo assim, o Recorrido não teria lhe prestado qualquer apoio ou ajuda com as despesas médicas.

Ressalta que sua autoestima foi afetada e agora enfrenta dificuldades para se olhar no espelho devido à cicatriz de 20 cm que ficou em seu abdômen, resultado do procedimento cirúrgico para a retirada do baço.

Pontua que, além do trauma abdominal intenso, sofreu uma lesão no joelho e, em decorrência do impacto, deslocou a mandíbula e trincou o maxilar, o que a deixou vários dias sem conseguir conversar.

Frisa que é
Personal Trainer
e que, por conta da lesão no joelho, não consegue mais praticar corrida nem executar certos movimentos nas aulas de ginástica e de dança que ministra.

Afiança que o Juízo de Primeira Instância determinou que a verba que recebeu do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) fosse deduzida do montante da indenização a ser paga pelo Recorrido. Todavia, tal numerário referente ao seguro obrigatório não pode ser descontado da indenização a ser paga a título de ressarcimento das despesas referentes ao acidente de trânsito (dano material), porquanto referido seguro destina-se às despesas da vítima, mas não leva em consideração a conduta culposa que gerou a indenização.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja majorado o
quantum
fixado a título de dano moral para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Apresentadas as contrarrazões (id. 208169212).

Byron Fernandes Robalinho, assistido pela Defensoria Pública Estadual, também interpôs Apelação Cível, salientando que os valores estabelecidos para compensação por dano moral e estético se mostram desproporcionais e desconexos com a jurisprudência, visto que tais indenizações têm natureza compensatória, não reparatória.

Assinala que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser paga em favor da Recorrida, ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois sequer possui patrimônio nesta monta e o seu salário não é suficiente para tanto.

Defende que a lesão sofrida pela Apelada, Pamela Taiari Santos Cruz, não é de ordem permanente, dado que ela mesma informou nos autos a sua ânsia em realizar com celeridade uma eventual perícia médica antes da realização de um tratamento para remoção da cicatriz.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de dano moral e estético.

Apresentadas as contrarrazões (id. 208169211).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Pamela Taiari Santos Cruz e Byron Fernandes Robalinho, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
.

Denota-se dos autos que Pamela Taiari Santos Cruz propôs a Ação Indenizatória, aduzindo que, na data de 4 de maio de 2016, por volta das 10h40min, conduzia o veículo HONDA/BIZ, placa: KAP-5984, quando teve sua preferencial invadida pelo Requerido, que dirigia o veículo HYUNDAI/HB20, placa: QCO-2373.

Narrou que, em decorrência do acidente, teve múltiplas escoriações, fratura da mandíbula, entorse do joelho esquerdo e sofreu lesão traumática (explosão do baço), razão pela qual foi submetida a procedimento cirúrgico, o que resultou em uma cicatriz indesejável no abdômen, que lhe causa constrangimento.

Frisou que exerce a profissão de
Personal Trainer
e é professora de dança e, em virtude do acidente, ficou impossibilitada durante um longo período de exercer seu labor, uma vez que não podia realizar esforços físicos intensos.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) b) A procedência da ação, com a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de DANOS MORAIS à Autora, no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

c) A procedência da ação, com a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de DANOS MATERIAIS à Autora, no valor de R$ 11.285,73 (onze mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos;

d) A procedência da ação, com a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de DANOS ESTÉTICOS à Autora, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
(...).

O Requerido apresentou contestação, alegando, resumidamente, que deve ser afastada a sua responsabilidade pelo sinistro, porquanto a colisão ocorreu devido à redução do seu campo de visão no momento em que a Requerente entrou na rotatória.

Aduziu que, a depender da posição em que se encontram os veículos, uma motoneta modelo Honda Biz, como a pilotada pela Autora no dia do acidente, pode facilmente ser escondida em sua totalidade pelo “ponto cego” do para-brisa.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Denota-se, portanto, que restou demonstrada a negligência do requerido, condutor do veículo, HYUNDAY/HB20 (V-2), que adentrou à rotatória, sem adotar as cautelas necessárias, atravessando a preferencial da requerente, condutora do veículo, HONDA/BIZ (V-1), que se encontrava circundando a rotatória.

No ponto, insta salientar que, aquele que conduz veículo automotor, trafegando por via preferencial, possui predileção de passagem, de modo que, aquele que pretender adentrar ou cruzar tal via, deve adotar as cautelas necessárias, observar o fluxo de veículo, para fazer a manobra com segurança. Destarte, era dever do requerido parar e observar se a velocidade e a distância do veículo que vinha pela via preferencial (requerente) permitiam que interceptasse a frente deste em segurança.

(...)

Assim, tendo o requerido invadido a preferencial e atingido abruptamente a requerente, que foi arremessada para fora da pista em virtude da colisão, causando lesões corporais, é de rigor o seu dever de indenizar a requerente pelos danos causados.

Quanto a alegação do requerido de que teve seu campo de visão reduzido pelo chamado “ponto cego” e por esse motivo não viu a motocicleta conduzida pela requerente, destaco que tal alegação não o exime de qualquer responsabilidade.

Isso porque, conforme já exposto, ao se aproximar de um cruzamento é dever de todo condutor reduzir a velocidade, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44 do CTB). Assim, não tendo o requerido tomado as devidas cautelas, não há que se falar em excludente de responsabilidade civil.

Com relação aos danos materiais, cumpre anotar que devem ser efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização, posto que o direito proíbe o enriquecimento sem causa.

(...)

No ponto, verifico que a parte requerente comprovou, por meio das notas fiscais e recibos dos ids. nº 48578805 a 48578815,

os danos materiais, no montante de R$ 8.869,28 (oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), sendo: a) R$ 2.141,07 (dois mil, cento e quarenta e um reais e sete centavos), referente ao orçamento para reparos da motocicleta; b) R$ 968,21 (novecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), referente as despesas com medicamentos e vacinas; c) R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais), referente a consulta e tratamento odontológico; R$ 4.380,00 (quatro mil e trezentos e oitenta reais), referente aos procedimentos para reparação da cicatriz no abdômen. Na inicial, a requerente atualizou o aludido valor até a data da propositura da ação, perfazendo o montante de R$ 11.285,73 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos estéticos, insta salientar que este pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica, corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e permanente na aparência do indivíduo e, para que ocorra, basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito da parte contrária.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a requerente sofreu sequelas físicas em decorrência do acidente, conforme os laudos médicos juntados à inicial (id. nº 48557516), os quais demonstram que a autora se submeteu a procedimento cirúrgico para retirada do baço (esplenectomia) (id. nº 48557514). Além do mais, as imagens do id. nº 48578819, demonstram que o procedimento cirúrgico em questão, lhe ocasionou uma cicatriz abdominal indesejada, que lhe causa constrangimentos.

Desta feita, o prejuízo de ordem estética é passível de indenização.

(...)

Considerando as particularidades do caso, sobretudo a condição econômica da vítima, a atuação do requerido, a gravidade do dano, razoável R$ 10.000,00 (dez mil reais), a esse título.

Outrossim, o requerido alega que, no valor dos danos materiais está incluso o dano estético, consistente nas despesas com procedimentos estéticos. Contudo, a indenização em danos estéticos visa a compensação pelas lesões causadas na aparência da vítima, diferindo-se do intuito da indenização por dano material, que é a restituição dos gastos da autora. Assim, não merece acolhimento o pedido.

No tocante ao pedido de indenização pelos danos morais, é pacífico o entendimento de que é possível a cumulação dos danos morais com os danos estéticos, quando estes possam ser identificados de forma autônoma. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, colacionado na Súmula 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Com tais considerações, verifica-se que a requerente logrou êxito em comprovar que, em virtude do acidente de trânsito, sofreu transtornos, intranquilidades e constrangimentos, pois, em virtude do sinistro foi submetida a procedimento cirúrgico, sofrendo efeitos em sua autoestima, o que caracteriza o dano moral.

(...)

No tocante ao valor da indenização, é assente na jurisprudência que, para sua fixação devem-se levar em consideração as circunstâncias concretas do fato e a capacidade econômica dos litigantes, a fim de que a reparação pretendida seja justa, sem proporcionar enriquecimento sem causa a requerente, nem perder o seu caráter pedagógico.

Nessa conjectura, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. Por outro giro, a condenação não pode ser de tal forma que a requerente seja contemplada com uma compensação financeira exagerada, que mais serve para enriquecê-la do que para amenizar de maneira justa e razoável seu sofrimento.

(...)

No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, que a fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo que o fato acarretou.

Verifico, outrossim, que o requerido pugnou pela dedução do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), referente ao valor recebido pela requerente da Seguradora Líder – DPVAT, juntando o comprovante de pagamento no id. nº 65752463. A requerente alega que as indenizações a título de dano material e indenização do Seguro DPVAT, possuem natureza distinta, pois a primeira se refere aos gastos despendidos pela requerente com as despesas médicas e a segunda à indenização por invalidez.

Neste aspecto, verifico que não comporta guarida a alegação da requerente, haja vista que é cediço que o seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização, conforme a Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Desta feita, a verba recebida pela requerente como indenização do seguro obrigatório por invalidez, no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), deve ser deduzida do montante da indenização a ser paga pelo requerido, para o fim de se evitar enriquecimento ilícito.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.869,28 (oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (04/05/2019), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;

Condeno o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, e R$ 10.000,00, a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (04/05/2019 - súmula 54 do STJ).

Determino que a verba recebida pela requerente à título de indenização do seguro obrigatório por invalidez – DPVAT, no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), seja deduzido da indenização ora fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ. Ademais, o valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do recebimento.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade da justiça.

Conforme já assentado em parágrafos anteriores, há dois recursos de apelação em que os pontos de insurgência são semelhantes:
Pamela Taiari Santos Cruz pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, enquanto Byron Fernandes Robalinho requer a redução.

No caso, incontroversa está
a responsabilidade civil do Apelante em relação ao acidente. Resta definir se o
quantum
estabelecido como compensação pelos danos morais
e estéticos está em consonância com os princípios que norteiam o dano moral e com os parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência.

Sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, penso que o valor arbitrado pelo juiz
a quo
para os danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.

Como se sabe, não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores, quais sejam: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além do respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, os requisitos necessários para a fixação de indenização por danos morais foram atendidos. Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) servirá para compensar a vítima (Autora) sem representar qualquer indício de enriquecimento ilícito, e penalizará o
Réu de forma adequada, sem que isso implique em um ônus excessivo. Dessa forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados.

Quanto aos danos estéticos, estes referem-se a alterações na aparência física de uma pessoa, afetando sua estrutura corporal e resultando em impactos negativos em sua autoestima e aceitação social. Em termos simples, o dano estético implica em uma marca permanente, associada a deformidades físicas que possam causar repulsa, desgosto ou outros defeitos que afetem a vítima, gerando complexos de inferioridade.

Uma vez constatado o dano estético, a compensação deve seguir os mesmos critérios adotados para o ressarcimento por danos morais. O valor estipulado no caso em questão, de R$10.000,00 (dez mil reais), é considerado adequado e razoável para compensar a vítima pela cicatriz resultante da cirurgia de retirada do baço, bem como para penalizar o responsável, sem implicar enriquecimento ilícito de um ou o empobrecimento sem causa do outro.

Portanto, no presente caso, considerando que os montantes estabelecidos pelo Juízo de Primeira Instância para compensar os danos morais (R$10.000,00) e estéticos (R$10.000,00) estão dentro dos limites da razoabilidade e em conformidade com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, devem ser rechaçadas as pretensões recursais da Autora e do Requerido.

Remanesce, por fim, a irresignação recursal da Autora no que tange ao desacerto da sentença quanto à determinação de abatimento do valor do Seguro DPVAT do montante da indenização a ser paga pelo Recorrido.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações relacionadas a acidente de trânsito, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente. Veja-se o enunciado da Súmula 246 do STJ:

Súmula 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FUNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...] Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ” (N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA AO DESEMBARCAR DE TRANSPORTE COLETIVO - EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO - FIXAÇÃO EM QUANTIA ADEQUADA - DEFORMIDADE NO PULSO ESQUERDO - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL DEVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SÚMULA 313/STJ – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246/STJ - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O arranque de transporte público sem aguardar o completo desembarque do usuário configura dano moral
in re ipsa
por atingir a integridade física e psíquica da vítima - direitos da personalidade.

A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável.

O valor fixado para a reparação de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos provocados sem gerar enriquecimento ilícito e inibe a reincidência na conduta reprovável, não comporta alteração.

Demonstrada a incapacidade para o trabalho, cabe a condenação da parte contrária a arcar com pensão mensal.

Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado (Súmula nº. 313/STJ).

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246 do STJ).

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0005656-41.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

No caso, a Autora recebeu a quantia de R$1.350,00 (mil trezentos de cinquenta reais) do seguro obrigatório DPVAT, conforme comprovante anexado aos autos (id. 208169183).

Desta feita, em atendimento à Súmula n. 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização estabelecida judicialmente.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Pamela Taiari Santos Cruz e Byron Fernandes Robalinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024